Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. CRITÉRIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser utilizado o INPC na atualização monetária do débito oriundo da condenação imposta ao Banco do Brasil S/A na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (diferença entre o IPC e o BTN de março de 1990 no cálculo da cédula de crédito rural).
II. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 não se aplica à sociedade de economia mista condenada solidariamente.
III. Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.